Tribunal: TJBA
Processo: 8034034-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034034-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia
de nefrectomia com ressecção de parede abdominal. Urgência vital.
Recusa da cobertura. Antecipação d
a
tutela. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde em face de decisão que indeferiu pedido liminar para o custeio de procedimento cirúrgico urgente (nefrectomia com ressecção de parede abdominal), prescrito por médico assistente diante de quadro clínico grave, caracterizado por hematúria macroscópica persistente e distensão abdominal progressiva. O agravante sustentou a urgência vital da situação e a ausência de médico urologista disponível na rede credenciada da UNIMED NACIONAL – Cooperativa Central, em razão de descredenciamento coletivo recente.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio integral do procedimento on
c
ológic
o vital
, prescrito à
parte
autora.

III. Razões de decidir

3. A urgência vital do procedimento cirúrgico está demonstrada em relatório médico juntado aos autos (ID 84345415), o qual atesta risco concreto de óbito na hipótese de não realização imediata da cirurgia, evidenciando o perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito invocado.

4. Em sede de cognição sumária, constata-se que a cobertura contratual da especialidade médica necessária foi mantida parcialmente, sem comprovação da existência de profissional habilitado disponível na rede credenciada, o que autoriza a realização do procedimento fora da rede, sob responsabilidade da operadora.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana prevalece diante de normas contratuais ou administrativas, impondo-se ao plano de saúde o dever de assegurar a assistência médica emergencial e inadiável, ainda que por profissional não credenciado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.
D
eferimento da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento de nº

8034034-73.2025.8.05.0000
, em que é agravante
RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e, como agravada,
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.